Tribunal: TJSP
Processo: 2255372-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255372-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante JOAQUIM
ANTONIO ZANETTI, são agravados ROBERTO GOMES ANGELI E OUTROS,
CLAUDIO GOMES ANGELI, AMÉRICO PETTO GOMES JUNIOR, JULIANE
CAVALCANTI GOMES, MATHEUS CAVALCANTI GOMES, CARLOS
MANOEL GLASSER GOMES, RENATA GLASSER GOMES COLIN, RENATO
PETTO GOMES, ROBERTO PETTO GOMES, CARLOS PETTO GOMES,
SILVIA PETTO GOMES, ROBERTA GOMES VIOLATI, MANOEL GOMES
VIOLATI, MANOEL GOMES VIOLATI, MÁRCIA LUZIA DINIZ OPSFELDES
GOMES, EDNA MARIA VELOSO PEDRA PETTO GOMES, ANDREIA
TREVISOL PETTO GOMES e MARCIO LUIS SABBATINO COLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255372-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2255372-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Joaquim Antonio Zanetti
AGRAVADOS
Roberto Gomes Angeli e outros e outros
COMARCA
Limeira - 1a Vara Cível
VOTO No 38.721
EMENTA
Tutela antecipada. Indeferimento
por decisão irrecorrida. Renovação do pedido
que
não
reabre
oportunidade
para
interposição de recurso, máxime quando o
Juiz nem volta a apreciar o tema, mas se limita
a consignar que já fora ele antes enfrentado.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de honorários advocatícios, à
vista de embargos declaratórios manteve o indeferimento de pedido de
tutela antecipada.
O agravante afirma que se havia de naquele
momento conceder a tutela de urgência.
A propósito ele assevera que tal medida se
justificava porque foi demonstrada a tentativa dos agravados de dilapidar
patrimônio recebido em herança sem antes honrar a obrigação versada na
ação.
Ao agravo foi negado efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255372-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta das agravadas.
Como se vê nos autos do processo, por decisão
exarada a fls. 117 e disponibilizada no Diário Oficial no dia 2 de abril o Juiz
indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de que a recusa ao
pagamento ocorreu há nove anos e de que não havia indício de
desfazimento dos bens pelos réus.
Após apresentação de contestação, em réplica o
promovente voltou a requerer a tutela antecipada, tendo depois apresentado
embargos de declaração ante a falta de decisão sobre o tema no despacho
que se seguiu.
Ao apreciar os aludidos embargos o Juiz se
reportou à decisão de fls. 117, tendo a isso acrescentado que não houvera
nenhum fato novo capaz de justificar a reapreciação da matéria (fls. 316 dos
autos originais).
Certo, portanto, que o presente agravo versa
sobre tema já precluso, eis que enfrentado por aquela anterior decisão,
contra a qual o promovente não interpôs recurso.
De lembrar que pelo regime da lei a
particularidade de o litigante reiterar pedido já apreciado não lhe reabre a
oportunidade para interpor recurso, máxime quando o Juiz nem volta a
apreciar o tema, mas se limita a consignar que já fora ele antes enfrentado,
como aqui ocorreu.
Realmente, conforme anuncia o artigo 507 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255372-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC, a parte não pode discutir no processo sobre “questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.”
Por isso, deixa-se de conhecer do agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator